Tribunal: TJDFT
Processo: 0791842-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. PRISÃO. ALEGAÇÃO DE USO EXCESSIVO DE FORÇA POLICIAL. CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE ISOLAMENTO POR LONGOS PERÍODOS. VIOLÊNCIA POLICIAL. NARRATIVA QUE NÃO FOI PROVADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento por danos morais.
2. Em breve súmula, a requerente narra que em 24 de fevereiro de 2024, por volta das 19:30h, em sua residência, foi presa com violência pelos agentes da Polícia Militar do DF, no cumprimento do Mandado de Prisão 900085870-47, ocasião em que os agentes pediram para suas amigas se retirarem do local e falaram “Sapatão safada! No dia que tu pegar um homem com eu, tu nunca mais será sapatão!”. Relata que foi jogada de bruços no sofá e com força além do necessário puxaram seus braços para trás para algemá-la, lesionando seu ombro. Afirma que ao chegar na PFDF recebeu 15 dias no isolamento, foi informada sobre videoconferência com seu advogado que nunca ocorreu, além de ter sido espancada, recebendo golpes de cacetete nas pernas, puxada pelos cabelos e jogada contra a parede e recebeu ameaças. Aduz que as carcereiras autorizaram as demais detentas a agredirem a autora, culminando em tentativa de homicídio, com um golpe de uma detenta que quebrou três dentes na raiz. Assevera que vive com medo de andar nas ruas, extrema ansiedade de ser presa novamente e tem muita vergonha da marca do corte em sua face e da situação em que se encontra sua arcada dentária, acrescentando que realiza constante acompanhamento psiquiátrico e psicológico após os fatos narrados, com início de uso de medicamentos contínuos.
3. Em contestação, o Distrito Federal argumentou que a ação policial foi realizada em resposta a ocorrência de ameaça e os agentes policiais, ao compareceram ao local, constataram que a autora da ameaça tinha pendente contra ela mandado de prisão, sendo conduzida a 6a Delegacia de Polícia. Acrescenta que os policiais que participaram da prisão declararam que esta ocorreu de forma pacífica e que o uso de algemas foi necessário para evitar tentativa de fuga, dado o nervosismo da autora, que ao ser apresentada na delegacia não apresentava nenhuma lesão. Salienta que a autora nunca ficou por mais de 10 dias em isolamento, que não consta nenhum registro sobre a perda de dentes durante o cumprimento da pena e que não houve conflito com as outras detentas, ressaltando que a requerente ingressou no dia 25.2.2022, porém a transferência para o primeiro período de isolamento somente ocorreu no mês de março de 2022 e o segundo isolamento ocorreu em outubro de 2022, por 7 dias. Assevera que os isolamentos preventivos observaram os protocolos e regras aplicáveis para a manutenção da disciplina e da segurança do tenso e complexo ambiente prisional, sendo que em março a autora foi isolada em razão de tentativa de subverter a ordem e a disciplina, ao propor desobediência generalizada e no mês de outubro, o isolamento resultou de atuação inconveniente, por provocar discussão durante o procedimento do confere.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois a autora comprovou sua hipossuficiência financeira (ID no 77955512 a 77955514). Contrarrazões apresentadas (ID no 77955519).
5. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que cabe ao Estado demonstrar que os agentes agiram com estrita observância do dever legal, o que não se verificou e que a prova documental e médica juntada aos autos comprova o nexo causal entre a atuação estatal e o dano psíquico e físico sofrido pela recorrente. Acrescenta que o próprio laudo psiquiátrico aponta o surgimento de transtornos ansiosos e sintomas de estresse pós-traumático relacionados à experiência de encarceramento, o que é compatível com o relato de agressões e maus-tratos.
6. Inicialmente, verifica-se ter ocorrido erro material na petição inicial, quando a autora declarou ter sido presa no ano de 2024, pois, compulsando todos os documentos juntados aos autos (tanto da autora quanto do Distrito Federal), sua prisão ocorreu em 2022. Logo, toda a narrativa inicial teria ocorrido no ano de 2022.
7. Conforme se verifica pelo mandado de prisão de ID no 77955478, pg. 03, em 24/02/2022 a recorrente foi presa em razão do cumprimento do Mandado de Prisão no 224316/2022-DCPI, vinculado ao Processo no 0408490-94.2021.8.07.0015, decorrente de condenação penal definitiva. Foi realizado exame de corpo de delito na ocasião de sua prisão, concluindo pela ausência de lesões recentes (ID no 77955478, pg. 11). Durante a audiência de custódia, o juízo declarou “Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes (...)”.
8. Neste ponto, oportuno registrar que o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém.
9. No caso dos autos, os laudos e receituários juntados pela recorrente demonstram que ela recebeu o diagnóstico de Transtorno misto ansioso e depressivo (F41.2) e Estado de "stress" pós-traumático (F43.1), ambos quadros estabilizados com medicação e acompanhamento. No relatório médico de ID no 77955470, relatou que “foi presa injustamente”. Em que pese as afirmativas iniciais, a recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito. Inicialmente, verifica-se que a prisão da recorrente decorreu de sentença penal condenatória transitada em julgado, crimes previstos nos art. 147, art. 129 e art. 148, § 3o, todos do Código Penal, com a observância do devido processo legal (ID no 77955478, pg. 08). Os relatórios médicos apontam quadro de TEPT, sem comprovar o nexo causal entre o transtorno e a prisão. O vídeo de ID no 77955478 demonstra a ação policial no momento da prisão, no qual os policiais apenas informam à recorrente sobre a existência de um mandado de prisão e a necessidade de ela comparecer à delegacia. Os registros de ocorrências relatadas pela recorrente foram anexados pelo Distrito Federal, relatório de ID no 77955485, não havendo qualquer indício de violência ou uso excessivo da força durante o período de encarceramento. O uso da algema foi justificado pelo risco de fuga, e os isolamentos foram efetivados com base nos protocolos institucionais e nas normativas vigentes, visando sempre a manutenção da disciplina e da segurança dentro da unidade.
10. Não há qualquer prova nos autos que respaldem as alegações iniciais, não tendo a recorrente observado o ônus probatório estabelecido no art. 373, inc. I do CPC, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente em honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça aqui deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.